Tribunal: TJMT
Processo: 0001548-96.2017.8.11.0094
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001548-96.2017.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN ERLICH DA SILVA - CPF: 046.366.991-65 (APELANTE), DEVINO CECILIO DINIZ - CPF: 808.611.211-04 (APELANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTIGOS 14,
CAPUT,
12,
CAPUT,
E 16, §1º, VI, TODOS DA LEI N. 10.826/2003. RECURSOS DOS RÉUS.
PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
PENAS DOS CRIMES DOS ARTIGOS 14,
CAPUT,
E

12,
CAPUT,
AMBOS DA LEI N. 10.826/2003 PRESCRITAS.
MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO ARTIGO 16, §1º, VI, DA LEI N. 10.826/2003. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS MAJORADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR HONORÁRIOS DATIVOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra sentença que condenou o primeiro apelante à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, e o segundo apelante às respectivas penas de
1 (um) ano de detenção e 3 (três) anos de reclusão, as quais foram substituídas por duas penas restritivas de direito, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em razão do cometimento, em concurso material, dos delitos dos artigos 12,
caput,
e 16, §1º, VI, da Lei n. 10.826/2003.

2. Fatos relevantes:
(i)
transcurso de mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória;
(ii)
apreensão isolada de petrechos utilizados para produção, recarga, reciclagem ou adulteração de munições;
(iii)
honorários advocatícios arbitrados em desacordo com a tabela da OAB/MT.

3.1. Requerimento do primeiro recorrente: redução do valor arbitrado a título da pena restritiva de direito na modalidade de prestação pecuniária.

3.2. Requerimentos do segundo recorrente:
(i)
absolvição dos crimes dos artigos 12,
caput,
e 16, §1º, VI, da Lei n. 10.826/2003;
(ii)
majoração dos honorários dativos;
(iii)
fixação de honorários dativos pela atuação em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve o transcurso de tempo necessário à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente fixada;
(ii)
saber se as provas dos autos comprovam a prática de alguma das condutas nucleares previstas no artigo 16, §1º, VI, da Lei n. 10.826/2003;
(iii)
avaliar se os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
remuneram adequadamente o serviço prestado pelo advogado dativo;
(iv)
definir se é cabível a fixação de honorários dativos pela atuação em grau de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Reconhecimento da prescrição retroativa para os delitos do artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, pelo qual o primeiro recorrente fora condenado, e artigo 12,
caput,
da mesma Lei, pelo qual o segundo recorrente fora condenado, pois as penas de 2 (dois) anos e 1 (um) ano, respectivamente impostas, prescrevem em 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, prazo este decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

6. Deve ser reconhecida a absolvição do segundo apelante, uma vez que a apreensão isolada de petrechos, embora comumente utilizados para alguma das finalidades descritas no artigo 16, §1º, VI, da Lei n. 10.826/2003, não configura o crime de produzir, recarregar, reciclar ou adulterar munição.

7. A tabela de honorários disponibilizada pela Seccional da OAB deve ser utilizada como referencial no arbitramento de honorários do advogado dativo, de maneira que a fixação em patamar inferior ao tabelado demanda motivação concreta e idônea.

8. Diante do que preceitua o artigo 89, I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é dever do advogado nomeado a atuação até decisão final, incluindo as instâncias superiores, de modo que não é cabível a fixação de honorários advocatícios pela atuação em grau de recurso.

IV. DISPOSITIVO

9. De ofício, declarar extintas as punibilidades do primeiro apelante, pela prática do crime do artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, e do segundo apelante pela prática do delito do artigo 12,
caput,
da mesma Lei. No mérito, apelo conhecido e parcialmente provido, para absolver o segundo apelante do crime cuja punibilidade remanesce, bem como majorar os honorários dativos arbitrados para a importância de 10 (dez) URH’s.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, artigos 133 e 5º, LV; Código Penal, artigos 107, IV, 109, V e 110, §1º; Código de Processo Penal, artigos 61 e 386, III; Lei n. 10.826/2003, artigos 14,
caput,
12,
caput,
e 16, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.656.322/SC (tema repetitivo 984); TJMT, ApCrim n. 0002378-33.2016.8.11.0018 e ApCrim n. 0000509-48.2019.8.11.0109.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jean Erlich da Silva
e
Devino Cecilio Diniz
contra a

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da ação penal n. 0001548-96.2017.8.11.0094. O primeiro recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo
14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003
, à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos de reclusão
, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária de 2 (dois)
salários mínimos
destinados a instituição social e prestação de serviços à comunidade, acrescida da sanção acessória de pagamento de 10 (dez) dias-multa. Já o segundo recorrente foi condenado pela prática, em concurso material, dos delitos tipificados nos
artigos 12,
caput,
e 16, §1º, VI, ambos da Lei n. 10.826/2003
, às respectivas penas privativas de liberdade de
1 (um) ano de detenção
e
3 (três) anos de reclusão
, também substituídas por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária de 2 (dois) salários mínimos destinados a instituição social e prestação de serviços à comunidade, acrescida da sanção acessória de pagamento de 20 (vinte) dias-multa (id. 240942805).

O recorrente
Jean Erlich da Silva
postula a redução do valor fixado a título de prestação pecuniária (id. 240942817).

O recorrente
Devino Cecilio Diniz
requer a absolvição de ambos os crimes pelo qual fora condenado. Ademais, pugna pela majoração dos honorários dativos arbitrados na origem, bem como a fixação de honorários dativos recursais (id. 240942831).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição de ambos os apelos (id.
240942827 e 240942835).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos
(id. 251178171).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o apelante
Jean Erlich da Silva
foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, enquanto o apelante
Devino Cecilio Diniz
foi denunciado como incurso nas penas dos delitos dos artigos 12,
caput,
e 16, §1º, VI, também da Lei n. 10.826/2006, estes em concurso material de crimes, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“
[...] Ressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de julho de 2017, por volta das 21h00min, na rodovia MT 220, no Distrito de Americana do Norte, Zona Rural desta cidade de Tabaporã-MT, o denunciado JEAN ERLICH DA SILVA foi preso em flagrante delito portando 02 (duas) munições, calibre .12, descritos no termo de apreensão de fls. 08, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Depreende-se, ainda, que na mesma data citada acima, o denunciado DEVINO CECILIO DINIZ foi preso em flagrante delito por possuir, no interior de sua residência, situada no Distrito de Americana do Norte, S/N, Rua 04, quadra 08, lote 11, Zona Rural, nesta cidade de Tabaporã-MT, 01 (uma) espingarda calibre 32, com 06 (seis) munições intactas, 01 (um) revólver calibre.38, contendo 11 (onze) munições intactas, além de 01 (uma) munição calibre 20, descritos no termo de apreensão de fls. 08, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Extrai-se, ademais, que na mesma data e local supramencionados, o denunciado DEVINO CECILIO DINIZ foi preso em flagrante delito por, no interior de sua residência, recarregar e reciclar munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, no dia 27 de julho de 2017, por volta das 21h00min, Policiais Militares realizavam rondas na Rodovia MT 220, no Distrito de Americana do Norte, Zona Rural, nesta cidade de Tabaporã-MT, quando avistaram o denunciado JEAN ERLICH DA SILVA conduzindo uma motocicleta honda CG 150, de cor vermelha, ocasião em que lhe deram ordem de parada.

Consta que o denunciado JEAN ERLICH DA SILVA não obedeceu a ordem de parada, tendo os policiais continuado a perseguição, logrando êxito em abordá-lo. Na sequência, durante a revista pessoal, os policiais militares encontraram com JEAN 02 (duas) munições de calibre 12, ocasião em que o denunciado afirmou que as munições pertenciam a DEVINO CECILIO DINIZ.

Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram até a residência do denunciado DEVINO CECILIO DINIZ, o qual permitiu a entrada dos policiais, local em que, após buscas, encontraram, no interior da casa, 01 (uma) espingarda calibre 32, com 06 (seis) munições intactas, 01 (um) revólver calibre 38, com 11 (onze) munições intactas, uma munição de calibre 20, além de materiais diversos para fabricação de munições, como potes de carregador de chumbinho e pólvora, descritos no termo de apreensão de fls. 08.

A materialidade e os indícios de autoria podem ser extraídos do auto de prisão em flagrante delito (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), termo de apreensão (fls. 08), confissão dos denunciados (fls. 19/21 e 27/29), bem como dos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa. [...]”
(id. 240942183 - Pág. 3/5).

Devidamente instruído o feito, o Juízo singular condenou os recorrentes nos termos da denúncia oferecida.

Irresignado, o recorrente
Jean Erlich da Silva
sustenta que não possui condições financeiras para arcar com o adimplemento do valor de 2 (dois) salários mínimos, estipulado a título de prestação pecuniária e, com base nisso, requer a minoração do montante arbitrado.

Por sua vez, o recorrente
Devino Cecilio Diniz
pontua que sua conduta é atípica, porquanto não ocasionou qualquer tipo de lesão ou ofensa à segurança pública, sobretudo em razão de que os armamentos apreendidos se destinavam à segurança sua e de sua família. Além disso, assinala que o conjunto probatório angariado aos autos é insuficiente para a prolação de um decreto condenatório. Ademais, argumenta que a mera apreensão de chumbos e pólvora não configura o crime do artigo 16, §1º, VI, da Lei n. 10.826/2003.

Por fim, requer sejam majorados os honorários advocatícios dativos fixados pelo Magistrado
a quo
, além de fixar honorários pela atuação recursal.

Pois bem.

1. Prejudicial de Mérito – Prescrição da Pretensão Punitiva.

Antes de adentrar no mérito dos pleitos recursais, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos do artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, pelo qual o recorrente
Jean Erlich da Silva
fora condenado, bem como do crime do artigo 12,
caput,
da mesma Lei, pelo qual o recorrente
Devino Cecilio Diniz
fora condenado.

Isso porque, extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida pelo Juízo singular à data de
8 de março de 2018
e a sentença condenatória foi proferida em
31 de julho de 2024
(id. 240942183 - Pág. 57 e id. 240942805).

Pela prática do delito previsto no artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, foi fixada pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos
ao recorrente
Jean Erlich da Silva
.

Para o apelante
Devino Cecilio Diniz,
em virtude do crime do artigo 12,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, foi imposta pena privativa de liberdade de
1 (um) ano
de detenção.

O Ministério Público não interpôs recurso contra a decisão singular, de modo que, em observância do princípio da
non reformatio in pejus
, as penas impostas transitaram em julgado para a acusação, motivo pelo qual o prazo prescricional se verifica pela reprimenda em concreto, conforme disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Assim, observa-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença penal condenatória, houve o transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos, previsto no artigo 109, V, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, aferida pelas penas em concreto definidas na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação.

Diante disso, declaro, de ofício,
extinta a punibilidade
do apelante
Jean Erlich da Silva
pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, com fulcro no artigo 61 do Código de Processo Penal e 107, IV
c/c
os artigos 109, V, 110, §1º, todos do Código Penal.

Como consequência, encontra-se prejudicado o recurso por ele interposto.

Ademais, declaro, de ofício,
extinta a punibilidade
do apelante
Devino Cecilio Diniz
pela prática do crime previsto no artigo 12,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, com fulcro no artigo 61 do Código de Processo Penal e 107, IV
c/c
os artigos 109, V, 110, §1º, todos do Código Penal.

Superada a questão prejudicial, remanesce a punibilidade do apelante
Devino Cecilio Diniz
quanto ao crime do artigo 16, §1º, VI, da Lei n. 10.826/2006 do.

Adiante, passa-se a analisar o mérito do recurso.

2. Do Pleito de Absolvição do Apelante Devino Cecilio Diniz.

Inobstante as arguições expostas pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a detida análise dos autos denota a inexistência de provas da prática de algum dos verbos nucleares previstos no artigo 16, §1º, VI, da Lei n. 10.826/2003.

Com efeito, a norma traz como condutas típicas as ações de
“produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição e explosivo”.

Ao se compulsar as provas dos autos, o Policial Militar
Warley de Morais
narrou em juízo que participou de uma diligência na residência de recorrente após a indicação do codenunciado. Relatou que, no local, foram encontradas armas de fogo e petrechos utilizados para produção e recarga de munições (id. 240942743, 240942744, 240942745, 240942746, 240942747 e 240942748).

Ao ser ouvido sobre o crivo do contraditório, o Policial Militar
Edson Garcia Moreira da Silva
aduziu não se recordou com precisão da diligência empreendida na casa do apelante (id. 240942749 e 240942750).

Na fase inquisitiva, a testemunha declarou que, em diligências à residência do apelante, foram encontradas uma espingarda calibre .32 com seis munições intactas, um revólver calibre .38 com onze munições intactas, uma munição calibre 20 e materiais para a fabricação de munições, quais sejam potes de chumbinho e pólvora (id. 240942183 - Pág. 21).

Ao ser interrogado em juízo, o apelante fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (id. 240942753, 240942754 e 240942755).

Quando interrogado perante a autoridade policial, apenas assumiu a propriedade do armamento apreendido e não teceu qualquer comentário a respeito dos petrechos apreendidos que pudessem indicar a fabricação ou reciclagem de munição (id. 240942183 - Pág. 35).

Diante desse cenário, não se verifica a comprovação de qualquer das condutas nucleares previstas no preceito primário do tipo penal incriminador imputado ao recorrente, constatando-se apenas a apreensão de petrechos comumente utilizados para esta finalidade.

Por conseguinte, a condenação do apelante como incurso nas penas do delito previsto no artigo 16, §1º, VI, da Lei n. 10.826/2003, com fundamento apenas na apreensão de
“dois potes contendo chumbinho e pólvora”
, conforme descrito no termo de apreensão, representa mera suposição de prática criminosa, em clara violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Destaca-se que a demonstração da conduta criminosa, com todas as suas especificidades e circunstâncias, é incumbência do Ministério Público, que não logrou êxito em comprová-la de forma satisfatória e conclusiva na hipótese em testilha.

A rigor, a elaboração de um laudo técnico poderia ter comprovado se as munições apreendidas na residência do apelante haviam sido produzidas, recarregadas, recicladas ou adulteradas.

Esta comprovação, aliada à apreensão dos petrechos comumente utilizados para esse fim, reforçaria a narrativa acusatória. No entanto, a prova técnica não foi produzida, nem há nos autos qualquer justificativa para sua ausência.

Desse modo, ainda que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ratifique a sentença condenatória com base na idoneidade dos testemunhos dos policiais militares, é preciso registrar que não se trata de desprestigiar os relatos dos agentes policiais, mas sim reconhecer que não descrevem o cometimento de qualquer das condutas previstas no artigo 16, §1º, VI, da Lei n. 10.826/2003, limitando-se à descrição dos objetos apreendidos na residência do recorrente, sem trazer outras circunstâncias que possam indicar a prática do delito imputado.

Inclusive, a jurisprudência deste Sodalício apregoa que a conduta isolada de possuir petrechos utilizados para produção de munições é atípica, porquanto não abarcada pelos verbos nucleares da norma penal incriminadora. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“[...] A mera posse de petrechos, sem comprovação da prática de quaisquer verbos do núcleo previsto no delito [produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo – Art.16, VI da Lei 10.826] torna a conduta do apelante atípica. A consumação do crime só ocorre “assim que produzida a munição ou o explosivo, ou ainda quando terminando o recarregamento, a reciclagem ou a adulteração" (Ricardo José Casques de Almeida Silvares, em Legislação Especial Criminal, Ed. RT, p. 377, v.6, 2009). ‘Conquanto, tenha sido o recorrente preso com petrechos comumente utilizados para recarga de munição, tais como a pólvora e chumbo, o certo que para a caracterização da figura delitiva o réu tinha que ser surpreendido no momento em que cometia a ação nuclear, ou, após o cometimento, na posse da munição adulterada ou recarregada, situação não evidenciada nos autos’ (AP, N.U 0000509-06.2013.8.11.0094) [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0002378-33.2016.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023).

Por conseguinte, revela-se insuficiente a prova produzida nos autos para condenação do apelante
Devino Cecilio Diniz
pelo cometimento do delito previsto no artigo 16, §1º, VI, da Lei n. 10.826/2003.

3. Dos Pedidos de Majoração dos Honorários Dativos e Fixação de Honorários Dativos Recursais.

No que tange às pretensões de majoração dos honorários advocatícios dativos e fixação de honorários recursais, parcial razão assiste ao recorrente.

O exercício da advocacia, ainda mais se tratando de matéria criminal, constitui um pilar essencial do Estado Democrático de Direito, assegurando a plena realização da justiça e o respeito às garantias fundamentais previstas na Constituição da República.

A propósito, conforme consta da Carta Magna,
“o advogado é indispensável à administração da justiça”
(artigo 133 da Constituição da República), de maneira que seu exercício transcende o mero aspecto profissional e pessoal, consolidando-se como verdadeiro direito da sociedade.

No processo penal, o papel do advogado possui contornos ainda mais relevantes, pois atua como contraponto indispensável à atuação estatal acusatória, garantindo que a persecução penal respeite os limites da legalidade.

Por meio da ampla defesa, assegurada pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, o advogado garante ao acusado o exercício pleno de seus direitos, ao passo que permite o contraditório de forma eficaz e equaliza as forças no curso da lide.

A atuação do advogado, portanto, não se limita à proteção de direitos individuais, mas contribui diretamente para a legitimidade das decisões judiciais.

Assim, a indispensabilidade da advocacia para a administração da justiça revela a necessidade de assegurar a adequada valorização desse profissional, inclusive por meio de uma remuneração condizente com a relevância de suas funções.

Remunerar adequadamente a advocacia é reconhecer sua contribuição para a justiça e garantir que a defesa técnica se mantenha acessível e de qualidade, em conformidade com a sua essencialidade, o que é previsto pela própria Constituição da República.

Desse modo, em consonância com o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, a tabela de honorários disponibilizada pela Seccional da OAB serve
“como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”,
de forma que o arbitramento em quantia inferior ao tabelado demanda motivação concreta e idônea que demonstre a desproporcionalidade do trabalho desenvolvido com a remuneração prevista (REsp n. 1.656.322/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019 – tema repetitivo 984).

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem nomeou o advogado Geraldino Viana da Silva (OAB/MT n. 15.814-A) para defender os interesses do apelante Devino Cecilio Diniz após a Defensoria Pública ter manifestado nos autos que não poderia representá-lo em razão do conflito de versões fáticas que existia com o codenunciado Jean Erlich Da Silva.

Após sua nomeação, o representante participou da instrução probatória, apresentou alegações finais e, ainda, interpôs o presente recurso de apelação.

Dessa forma, infere-se que o
quantum
arbitrado pelo Juízo singular de 3 (três) unidades referenciais de honorários (URH’s), além de não remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado, está em desacordo com o que prevê a tabela de honorários da OAB/MT, que estipula o equivalente a 10 (dez) URH’s pela atuação em processos regidos pelo rito ordinário (https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios).

Além disso, verifica-se que não foi empregada qualquer fundamentação atinente à desproporcionalidade do valor indicado na tabela com o trabalho desenvolvido pelo advogado, motivo pelo qual o acolhimento do pleito de majoração da verba honorária para a importância descrita na tabela elaborada pelo órgão de classe é
medida
que se impõe.

Por outro lado, a parcial procedência do pleito se justifica na medida em que o artigo 89, I, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso prescreve que o trabalho do profissional será realizado até decisão final, abrangendo até mesmo a atuação nas instâncias superiores.

Assim, inexiste direito subjetivo à percepção de honorários dativos recursais, haja vista que o montante arbitrado pelo Juízo de origem e majorado nesta oportunidade já engloba a atuação neste grau recursal.

Nesse sentido, colhe-se precedente deste órgão fracionário:

“[...] A verba arbitrada pelo juízo singular para o Defensor Dativo inclui a remuneração devida pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, sendo inviável a majoração dos honorários. [...] É obrigação do advogado dativo o patrocínio da causa até a decisão final, incluindo instâncias superiores, se o caso, sendo condição obrigatória para percepção dos honorários fixados pelo juízo de origem [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0000509-48.2019.8.11.0109, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

Em conclusão, a verba honorária arbitrada na origem deve ser majorada para o patamar de 10 (dez) URH’s, afastando-se a pretensão de fixação de honorários dativos recursais.

4. Dispositivo.

Ante o exposto, declaro, de ofício,
extinta a punibilidade
do apelante
Jean Erlich da Silva
pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, e do apelante
Devino Cecilio Diniz
pela prática do delito previsto no artigo 12,
caput,
da mesma Lei, com fulcro no artigo 61 do Código de Processo Penal e 107, IV
c/c
os artigos 109, V, 110, §1º, todos do Código Penal.

Quanto ao mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
e
provejo parcialmente
o recurso interposto pelo apelante
Devino Cecilio Diniz,
a fim de absolvê-lo, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, da prática do crime previsto no artigo 16, §1º, VI, da Lei n. 10.826/2003, bem como majorar os honorários dativos do advogado
Geraldino Viana da Silva (OAB/MT n. 15.814-A)
para a importância de 10 (dez) URH’s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025